Tribunal: STF
Processo: RE 77707
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA
RESTABELECER SITUAÇÃO FUNCIONAL PREEXISTENTE A LEI N. 1649, DE 1971,
DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS.  INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 270.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR APLICAÇÃO DAS SUMULAS
280, 282, E 356.